Tribunal: TJMT
Processo: 1005122-39.2021.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005122-39.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Honorários Periciais, Citação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXSANDRO PEREIRA DALLASTRA - CPF: 035.513.941-30 (RECORRENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), EMANOELI GARCIA - CPF: 016.822.721-50 (RECORRENTE), VIVIANE REGINA PEREIRA KLOCKNER 00174250185 - CNPJ: 39.970.435/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005122-39.2021.811.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente(s):
Alexssandro Pereira Dallastra e Emanoeli Garcia

Parte Recorrida(s):
Viviane Regina Pereira Klockner

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 85

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – QUARTO EM CONDIÇOES DE USO DIVERSO DO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REVELIA RECONHECIDA EM SENTENÇA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 – VALOR - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Fica demonstrada a falha na prestação dos serviços de hospedagem, passível de indenização por danos morais, quando os serviços fornecidos não encontram-se nos termos do contrato.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos autores ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a reclamada a efetuar a devolução do valor pago pelos reclamantes nas diárias de hotel, alimentação, pedágio e combustível, no entanto,

reconheceu que não houve ato ilícito ensejador de danos morais.

Narram os autores que
, atraídos pela publicidade realizada e com o intuito de usufruírem de um fim de semana tranquilo em um ambiente familiar, adquiriram uma diária na Pousada demandada.

Relatam que ao chegarem ao local notaram que as condições de higiene não eram como o esperado, pois havia bitucas de cigarro em um canto do quarto e um gato na cama. Narram também que o ambiente não era familiar e impróprio para crianças, diverso daquilo que estava sendo ofertado no sítio eletrônico.

Mesmo devidamente citada e intimada, a reclamada deixou de se manifestar nos autos, consequentemente, fora reconhecida a sua revelia.

Em suas razões recursais, os recorrentes pleiteiam a fixação de

indenização a título de danos morais, por entenderem que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado nos autos que houve muito mais do que meros aborrecimentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da falha na prestação do serviço oferecido pela Reclamada, e, consequentemente, do cabimento da indenização por danos morais.

Inicialmente, destaco que a empresa requerida é revel, conforme teor da sentença de id. 112372997, e da análise dos autos vê-se que também não possui advogado constituído.

De acordo com o
caput
do art. 346 do CPC, “
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial
”.

Contudo, tal dispositivo não é aplicado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, pois é desnecessária a
publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel
, consoante disposto no Enunciado 167 do FONAJE.

Desta forma, nos casos de revelia é desnecessária a intimação pessoal ou por diário eletrônico da parte acerca dos atos processuais praticados, podendo o revel
intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o, todavia, no estado em que se encontrar.

Portanto, a não intimação da recorrida para apresentação de contrarrazões em virtude da revelia, mostra-se adequada, sendo desnecessária, também a sua intimação acerca do julgamento deste recurso.

Da análise dos autos, vê-se que os autores, por meio do Facebook da ré viram fotos do local e da qualidade do ambiente, fato este que deu ensejo a contratação dos serviços.

No entanto, no momento em que chegaram ao local da pousada observaram que o ambiente era diverso daquilo que fora ofertado, sem condições mínimas de higiene, e em razão de tal fato e por estarem com criança, resolveram sair da pousada e reservar um hotel na cidade de Sinop/MT.

Posteriormente, tentaram administrativamente solicitar a devolução dos valores pagos, no entanto, sem êxito, conforme se vê das conversas de aplicativo anexas aos autos.

Sobre o tema, importante frisar que,
no presente caso, houve falha na prestação dos serviços da ré, uma vez que ficou devidamente comprovada que as condições de conservação do quarto afiguram-se diversas da proposta oferecidas e contratada pelos consumidores, com qualidade abaixo daquela indicada nas redes sociais da pousada.

Desse modo, aplica-se ao caso o disposto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Dessa forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços - a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - e determinar a restituição dos valores.

À par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito da falha na prestação do serviço perpetrada pela recorrida, entendo que a sentença merece reparos para que aquela seja condenada ao pagamento de danos morais em favor dos recorrentes.

Isso porque,
ficou configurado a frustação do consumidor no momento em que contratou um serviço, e posteriormente não houve a prestação nos termos do contrato, fato este que
ultrapassa o mero dissabor do cotidiano
, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos arts. 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. PACOTE TURÍSTICO. HOTEL.
QUALIDADE
DAS ACOMODAÇÕES
INFERIOR
AO
SERVIÇO
CONTRATADO. PROVA PRODUZIDA EVIDENCIA A PRECARIEDADE DAS INSTALAÇÕES.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
QUE GEROU
FRUSTRAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM R$ 6.000,00 QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 3.500,00, DE MODO A ADEQUAR O CASO CONCRETO AOS PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS PARA SITUAÇÕES SEMELHANTES. DANO MATERIAIS. ALEGADA RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR DESPENDIDO COM AS DIÁRIAS. AUSENTE PROVA DA VINCULAÇÃO ENTRE O DOCUMENTO JUNTADO PELA RÉ E O CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR. DESATENDIMENTO AO ART. 373, II, DO CPC. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONFIRMADOS. REFORMA DA DECISÃO APENAS PARA REDUZIR O MONTANTE CONDENATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.(Recurso Cível, Nº 71009242215,
Quarta

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 24-08-2020)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para ambos os recorrentes, que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pelos Reclamantes, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para ambos os recorrentes, acrescidos de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022